Tribunal: TJSP
Processo: 1022931-53.2021.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que, em razão de acidente automobilístico, é portador de sequelas neurológicas. Sessões de equoterapia. Tratamento (alternativo) disponibilizado voluntariamente pela municipalidade. Necessidade, entretanto, de obediência ao sistema de rodízio implantado para que a Administração possa atender outros usuários do SUS. Inexistência de motivo para que o

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que, em razão de acidente automobilístico, é portador de sequelas neurológicas. Sessões de equoterapia. Tratamento (alternativo) disponibilizado voluntariamente pela municipalidade. Necessidade, entretanto, de obediência ao sistema de rodízio implantado para que a Administração possa atender outros usuários do SUS. Inexistência de motivo para que o impetrante ocupe vaga definitiva em detrimento de outros pacientes que aguardam o mesmo tratamento. Nova vaga que pede ser solicitada após o período de seis meses. Recursos providos para denegar a segurança.